Tribunal: STF
Processo: HC 205156
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 9.8.2021 por Teófilo César Soares da Silva, em benefício de Ednaldo João Lopes e Erivan Bernardino dos Santos, contra decisão do Desembargador Olindo Menezes, convocado pelo Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 2.8.2021, negou provimento ao Recurso em Habeas Corpus n. 148.847/BA.
O caso
    2. Os pacientes foram denunciados e tiveram suas prisões preventivas decretadas em 3.3.2021 pela alegada prática de homicídio qualificado (inc. II do § 2º do art. 121 do Código Penal), após invadirem a casa da vítima, alvejando-a com disparos de armas de fogo, tendo o delito sido motivado “apenas pelo fato de uma ovelha da vítima ter invadido a propriedade de um dos denunciados e ingerido o capim ali existente”.
    3. Alegando ausência dos pressupostos para a decretação da prisão preventiva do paciente, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça da Bahia (HC n. 8009264-55.2021.8.05.0000), denegado em acórdão com a seguinte ementa:
    “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. CUSTÓDIA PREVENTIVA AMPARADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. GRAVIDADE EM CONCRETO DO DELITO. ELEVADO GRAU DE REPROVAÇÃO DA CONDUTA. PERICULOSIDADE, MODUS OPERANDI E POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. I- Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado em favor de ERIVAN BERNARDINO DOS SANTOS e EDNALDO JOÃO LOPES, que foram presos no dia 03/05/2021, por haver supostamente praticado delitos insertos no art. 121, §2º, II, do Código Penal. II - Decisão amparada em elementos concretos constantes dos autos. Gravidade em concreto do delito. Elevado grau de reprovação da conduta e modus operandi, indicativos de periculosidade. III - Condições pessoais favoráveis do Paciente não retiram o caráter imprescindível da decretação da preventiva, em sendo verificados os requisitos desta medida de exceção, como no caso. IV – Parecer da Procuradoria pela Denegação da Ordem. V - Ordem Denegada” (doc. 10).
    Contra a denegação dessa impetração, interpôs-se o Recurso em Habeas Corpus n. 148.847/BA, no Superior Tribunal de Justiça, ao qual foi negado provimento pelo Relator, Desembargador convocado Olindo Menezes, nos termos seguintes:
    “(...) Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP. 
    Consta do decreto prisional (fls. 57/59): (…)
    Compulsando os autos, verifico que assiste razão à Autoridade Policial. A segregação cautelar do representado se mostra necessária para a garantia da ordem pública, tomando por base, em especial, a gravidade em concreto de sua conduta. Neste ínterim, necessário salientar que segundo testemunha presencial dos fatos, a vítima foi surpreendida por disparos de arma de fogo enquanto encontrava-se no interior da residência, havendo desavença anterior entre investigados e vítima, motivada apenas pelo fato de uma ovelha da vítima ter invadido a propriedade de um dos denunciados e ingerido o capim ali existente. Segundo os próprios investigados, os mesmos já foram presos pela suporta prática anterior de crime, o que denota seu comportamento social voltado a práticas delitivas, a corroborar a necessidade da segregação cautelar. Neste sentido, citamos: [...] 
    A adoção, no presente caso, de outras medidas cautelares insertas no art. 319, do Código de Processo Penal, não se revelam adequadas ou suficientes, de forma que não se mostra cabível a substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar, pelas mesmas razões já expostas. 
    Embora vivamos atualmente em meio a uma pandemia de Coronavírus - Covid-19 -, a decretação da prisão preventiva não se encontra inviabilizada, especialmente em situações como a dos autos, em que se revela necessário a eficaz atuação do Poder Judiciário para acautelar a ordem pública. Afinal, não obstante o necessário isolamento social em que vivemos, continua sendo necessário assegurar a ordem pública, econômica, a aplicação da lei penal, e a conveniência da instrução criminal. 
    Como se vê, o decreto apresenta fundamentação idônea com base na gravidade em concreto da conduta, pois "a vítima foi surpreendida por disparos de arma de fogo enquanto encontrava-se no interior da residência, havendo desavença anterior entre investigados e vítima, motivada apenas pelo fato de uma ovelha da vítima ter invadido a propriedade de um dos denunciados e ingerido o capim ali existente". Ademais, consta do decreto que os recorrentes já foram presos anteriormente. 
    É firme o entendimento jurisprudencial de que "a segregação cautelar para a garantia da ordem pública se mostra fundamentada no caso em que o modus operandi empregado revela especial desvalor da conduta", (AgRg no HC 582.326/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 13/08/2020), a evidenciar a periculosidade real, propensão à prática delitiva e conduta violenta, como no caso. 
    Esta Corte tem compreendido que a periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. Nesse sentido: HC n. 286854/RS – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Felix Fischer – DJe. 1º-10-2014; RHC n. 48002/MG – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJe 4/8/2014; RHC n. 44677/MG – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Laurita Vaz – DJe 24/6/2014. 
    Ademais, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: HC n. 325.754/RS – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE) – DJe 11/09/2015 e HC n. 313.977/AL – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJe 16/03/2015. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso em habeas corpus. 
    Publique-se. Intimem-se” (doc. 11).
    4. Essa a decisão objeto da presente impetração. O impetrante reitera os argumentos das impetrações anteriores, afirmando a existência de constrangimento decorrente da decretação da prisão preventiva, que não preencheria os pressupostos legais.
    Assevera que a custódia cautelar “afigura-se manifestamente ilegal por ter sido imotivada, desfundamentada, desnecessária e desproporcional ante o fato dos pacientes terem comparecido de livre e espontânea vontade perante a autoridade policial, para prestar os devidos esclarecimentos, bem como não existir esse tão falado perigo concreto”.
    Alega que “o fato de os pacientes já terem sido processados em outra ação penal, transformando essa circunstância como garantia da ordem pública, é de se esclarecer que tais processos não transitaram em julgado, no que entende a defesa, “data venia”, inocorrente o citado requisito da garantia da ordem pública, máxime pelo risco de reiteração delitiva”. 
    Sustenta a necessidade de revisão periódica da prisão preventiva e a suficiência, no caso, da aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão.
    Questiona as circunstâncias factuais do delito, afirmando que haveria, na espécie, legítima defesa. 
    Tem-se no requerimento e no pedido:
    “(...) requerem os pacientes (…) que seja concedida a presente ordem de Habeas Corpus, efetivando a liminar, para RELAXAR ou REVOGAR a prisão preventiva que ora os constrange de IR, VIR e PERMANECER LIBREMENTE, até decisão irrecorrível do feito originário, ou que ALTERNATIVAMENTE A PRISÃO SEJA SUBSTITUÍDA POR OUTRA MEDIDA CAUTELAR MENOS GRAVOSA, MORMENTE, em qualquer hipótese com a expedição do necessário SALVO CONDUTO em seu favor, determinando a baixa de sua prisão no sistema INFOSEG e no Banco Nacional de Mandados de Prisão – BNMP, do CNJ, o que tudo se requer por ser de Direito e Justiça”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    5. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    6. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão do Desembargados convocado Olindo Menezes, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 2.8.2021, foi desprovido o Recurso em Habeas Corpus n. 148.847/BA.
    7. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se também o seguinte julgado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por este Supremo Tribunal] (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).
    8. Não se comprova teratologia ou manifesto constrangimento ilegal na espécie, apto a justificar a concessão da ordem de ofício.
    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que as prisões preventivas dos pacientes foram decretadas em razão da gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi, pois o delito teria sido motivado “apenas pelo fato de uma ovelha da vítima ter invadido a propriedade de um dos denunciados e ingerido o capim ali existente”, além do risco de reiteração delitiva. 
    O decreto de prisão preventiva harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que tem a gravidade em concreto da conduta praticada e o risco de reiteração delitiva como fundamentos válidos para justificar a segregação cautelar:
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CAUTELAR IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DO DECRETO PRISÃO. MODUS OPERANDI DO DELITO E PERICULOSIDADE DO PACIENTE. AMEAÇA A TESTEMUNHA. FUGA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. ORDEM DENEGADA. 1. Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi, o risco concreto de reiteração criminosa e a ameaça a testemunhas são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar. Precedentes. 2. A presença de condições subjetivas favoráveis não obsta a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se tem na espécie vertente. 3. Ordem denegada” (HC n. 110.735, de que fui Relatora, Segunda Turma, DJe 11.12.2012).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 147.580-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 15.12.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, § 4º, INCISO II, DA LEI Nº 12.850/2013), FRAUDE A PROCEDIMENTO LICITATÓRIO (ART. 90 DA LEI 8.666/1993) E PECULATO (ART. 312 DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a gravidade concreta das condutas imputadas ao agravante, apontado como integrante de estruturada organização criminosa voltada para prática de crimes contra a administração pública. 2. Prisão preventiva que se revela imprescindível também para conveniência da instrução criminal, em razão do fundado receio de que o agravante possa embaraçar a instrução probatória e dificultar a elucidação dos fatos. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 157.969-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 17.9.2018).
    10. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, não se há cogitar de constrangimento ilegal na decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente ou da não aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
    11. Registre-se que o contexto fático narrado quando à prática do delito, a efetiva participação dos pacientes nos eventos criminosos e a análise pormenorizada das teses defensivas que eventualmente serão sustentadas na ação penal, são questões afetas à instrução processual, sendo vedada antecipação de seu exame em habeas corpus.
    12. Anote-se não ter sido juntado o andamento atualizado da ação penal, o que inviabiliza, se possível fosse, a verificação dos pressupostos da prisão preventiva e se teria sido reexaminado há menos de noventa dias (parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal), sendo certo que ao menos em duas oportunidades as custódias cautelares dos pacientes foram revistas e mantidas (docs. 6 e 7). 
    Ao julgar a Suspensão de Liminar n. 1.395, em 15.10.2020, na linha de decisões proferidas por ambas as Turmas, o Plenário deste Supremo Tribunal reiterou o entendimento de que eventual inobservância do prazo de revisão periódica das prisões cautelares (parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal) não importa a imediata soltura do custodiado, em especial quando presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva.
    34. Embora não se verifique constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem de ofício, com a imediata soltura dos acusados, considerando que noticia sobre a última decisão juntada, na qual se reexaminou a prisão preventiva dos pacientes está datada de 29.3.2021 (doc. 6), mostra-se recomendável a expedição de ofício ao juízo processante para, se não tiver reapreciado a necessidade de manutenção da segregação cautelar dos pacientes há menos de noventa dias, faça-o imediatamente.  
    14. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida, com recomendação ao juízo processante de reexame da necessidade de manutenção das prisões preventivas dos pacientes, se essa providência não tiver sido levada a efeito há menos de noventa dias.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
                            Relatora